Tribunal: TJMT
Processo: 1028166-89.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028166-89.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UBIRAJARA BATISTA SERRA - CPF: 406.055.071-04 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), UBIRAJARA BATISTA SERRA - CPF: 406.055.071-04 (RECORRIDO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — ATO OMISSIVO — AUSÊNCIA DA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO — CONSTATAÇÃO — DECISÃO DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE O PEDIDO — IMPRESCINDIBILIDADE — FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL — NECESSIDADE.

A omissão da Administração em decidir o requerimento administrativo, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado.

Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 73151580) proferida em
mandado de segurança impetrado contra ato do
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
.

Na inicial, é alegado que protocolou, em 16 de março de 2018, requerimento administrativo a solicitar informações sobre o ato que o excluiu do Quadro de Acesso a Promoção de Praças, porém não obteve resposta alguma; razão da impetração.

A pretensão é para que a autoridade indicada coatora analise o requerimento administrativo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Mauro Delfino César (Id. 73818997), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, julgo procedente a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que concedo a segurança a fim de que o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso aprecie imediatamente o requerimento protocolado sob nº 127220/2018.

Isento as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com base nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ, assim como no artigo 25 da Lei n. 12.016/2009.

Extraia-se cópia integral desta decisão, encaminhando-a às autoridades impetradas e à pessoa jurídica interessada, conforme determina o art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Nos termos do § 1º art. 14 da Lei n. 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que determino que, após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso [...]. (Id. 73151580 – fls. 4/5).

Ubirajara Batista Serra protocolou, em 16 de março de 2018, requerimento administrativo com a finalidade de que, “
seja esclarecido quais os critérios utilizados de avaliação que define o conceito de idoneidade moral do bombeiro militar, perante o ato que o excluiu do Quadro de Acesso a Promoção em comparação aos militares que apresentaram condutas análogas e foram inseridos
” (Id. 73151557 – fls. 3).

A impetração deu-se em 27 de agosto de 2018, logo, transcorreu
cento e sessenta e quatro (164) dias
, a contar da data do protocolo do requerimento administrativo, sem que houvesse resposta alguma da Administração, conforme se verifica no
extrato de andamento de processo administrativo
(Id. 73151558).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, limitou-se a alegar que, na hipótese da ausência de resposta dentro do prazo de cento e vinte (120) dias, o pedido deve ser considerado indeferido (Id. 73151573).

Entretanto, o fato de ter transcorrido o prazo de cento e vinte (120) dias, a que se refere o artigo 37, cabeça, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.692, de 1º de julho de 2002, sem análise do requerimento administrativo, não exime a autoridade do dever de fazê-lo, conforme está dito no parágrafo 3º.

Art. 37
O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias
, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1º Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2º Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3º
O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento
. [sem negrito no original]

Por outro lado, a sentença está a exigir retificação em relação à fixação de prazo razoável para que a Administração se manifeste a respeito do requerimento administrativo, visto que determinou que a autoridade indicada coatora
o faça imediatamente
.

[...] se a autoridade administrativa, sem motivação, não observa o prazo legal para o fornecimento das informações requeridas, pode-se impetrar mandado de segurança para que ela seja compelida ao fornecimento das informações, em tempo razoável, nos termos do art.
1º
da Lei n.
12.016
/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 32442/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de outubro de 2010).

[...] A omissão da Administração em decidir o requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, viola direito líquido e certo do administrado. [...]. (TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, mandado de segurança 16569/2016, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 16 de setembro de 2016).

Essas, as razões por que voto no sentido de retificar, em parte, a sentença tão somente para estabelecer o prazo de quinze (15) dias para análise do requerimento administrativo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021